Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720526-35.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE PATRICIA DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CRISTIANE PATRICIA DE OLIVEIRA CARVALHO contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões, alega que: 1) devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, porque não tem condições de arcar com os custos do processo; 2) cumpriu com a emenda à inicial determinada pelo juízo de origem, motivo pelo qual "não há que se falar em revisão de ofício, pois houve a indicação da matéria e da cláusula existente no contrato referente a taxa de juros praticada”; 3) houve alteração específica da causa de pedir e que o pedido indica claramente qual prestação jurisdicional pretende obter (ID 62507186). Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, que a sentença seja cassada para que seja determinado o recebimento da petição inicial e o regular processamento do feito. Sem preparo, diante o pedido da concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 101, §1o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 62507190). É o relatório. DECIDO. A presente apelação é cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso para apreciar, preliminarmente, o pedido de gratuidade da justiça. Cristine Patrícia afirma não ter condições para arcar com as custas processuais. Alega que requereu os benefícios da justiça gratuita ao juízo de primeiro grau, mas foi indeferido. Sustenta que interpôs agravo de instrumento (0722740-02.2024.8.07.0000) contra referida decisão, mas está pendente de julgamento. Foi proferido acórdão no agravo no dia 09/08/2024. Foi reconhecida a possibilidade de a agravante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Na parte que interessa, transcreve-se: “A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados indicam a possibilidade de a agravante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. De acordo com o contracheque referente ao mês de abril de 2024, a agravante recebeu o valor bruto de R$ 12.478,40, a título de remuneração como técnico de assuntos educacionais (ID 60431090). Abatidos os descontos do seu contracheque (imposto de renda, seguridade social e empréstimos consignados), o valor líquido passou para R$ 4.451,76. No contracheque referente ao mês de março de 2024, a agravante recebeu o valor bruto de R$13.302,88, que, após os descontos obrigatórios, passou para R$ 5.060,22 (ID 60431091). A existência de empréstimos descontados no contracheque e outros débitos no contracheque da agravante não caracterizam, por si só, a hipossuficiência apta a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça. Ademais, ainda que a agravante possua empréstimos consignados, gastos com plano de saúde, energia e IPTU, tais despesas são cotidianas e não demonstram o comprometimento extraordinário de sua renda. Assim, o pedido de gratuidade deve ser indeferido”. (ID 61199033, processo 0722740-02.2024.8.07.0000) Não foi apresentado nenhum documento que demonstre alteração da situação financeira da requerente após o julgamento do referido recurso. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator